Tribunal: TJSP
Processo: 2177526-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
dos em área de loteamento fechado - Matéria que não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, uma vez que não se discute compromisso de compra e venda (consoante constou da autuação) e tampouco de despesas de condomínio edilício - Competência das Colendas 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado - Agravo de instrumento não conhecido, com redistribuição determinada.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2177526-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança de despesas de conservação e de melhoramentos implementados em área de loteamento fechado - Matéria que não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, uma vez que não se discute compromisso de compra e venda (consoante constou da autuação) e tampouco de despesas de condomínio edilício - Competência

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança de despesas de conservação e de melhoramentos implementados em área de loteamento fechado - Matéria que não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado, uma vez que não se discute compromisso de compra e venda (consoante constou da autuação) e tampouco de despesas de condomínio edilício - Competência das Colendas 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado - Agravo de instrumento não conhecido, com redistribuição determinada.